Tribunal: TJES
Processo: 0004426-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004426-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO FRANQUEADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DECURSO DE VETORIAIS NEGATIVAS GENÉRICAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO E ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ANDERSON SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 05 anos e 07 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 520 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar por alegada violação de domicílio e, no mérito, pleiteou absolvição ou redimensionamento da pena, com reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante ocorreu sem fundadas razões e em violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, inclusive quanto ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4. A denúncia anônima detalhada, corroborada pela identificação do apelante com as características descritas, pelo nervosismo demonstrado na abordagem e pela apreensão de 14 pedras de crack em sua posse, constitui justa causa suficiente para o ingresso policial na residência.

5. O apelante admitiu espontaneamente a existência de mais drogas e arma de fogo no interior do imóvel e franqueou a entrada dos policiais, indicando o local onde ocultava os ilícitos.

6. A materialidade dos crimes restou comprovada por auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo químico definitivo e laudo de exame de material que atestou a eficiência da arma e munições apreendidas.

7. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o contraditório e harmônicos com a confissão judicial do apelante e com as provas técnicas, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

8. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a guarda ou depósito da substância destinada à mercancia, circunstância evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pela apreensão de balança de precisão e materiais de embalagem.

9. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo inadequadas considerações genéricas sobre a criminalidade organizada, o uso de drogas, o lucro fácil e os efeitos abstratos do tráfico.

10. A quantidade expressiva de 238 pedras de crack e a natureza altamente deletéria da substância autorizam a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

11. A confissão espontânea do apelante impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

12. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando a quantidade de drogas, a apreensão de balança de precisão, materiais de embalagem e arma de fogo evidenciam dedicação a atividades criminosas.

13. A confissão do apelante de que armazenava drogas e arma mediante remuneração mensal demonstra inserção estável na dinâmica do tráfico ilícito.

14. Nos crimes em concurso envolvendo penas de reclusão e detenção, os regimes iniciais devem ser fixados de forma autônoma, aplicando-se primeiro a pena de reclusão.

15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena de reclusão supera quatro anos e as circunstâncias concretas do delito revelam maior gravidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito e corroborada por consentimento do morador.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com a prova técnica e a confissão do acusado, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo insuficientes referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

4. A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A apreensão de droga em quantidade relevante, associada à posse de arma de fogo, balança de precisão e materiais de embalagem, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência do tráfico privilegiado.

6. Nos crimes apenados cumulativamente com reclusão e detenção, os regimes prisionais devem ser fixados separadamente, observada a execução prioritária da pena de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 65, III, “d”, 69 e 76; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000420-87.2022.8.08.0049, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 06.03.2024; STJ, REsp 2.112.298/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, REsp 1.920.404/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC 1.022.443/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025; STJ, AgRg no REsp 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON SILVA PEREIRA
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais (
id. nº
18435019
), a defesa argui preliminar de nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado em fração máxima, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões (
id. nº
18853758
), pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a legalidade da diligência e o acerto da dosimetria.

Em seu parecer (
id. nº
18893611
), a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença fustigada.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de apelação criminal interposta por
ANDERSON SILVA PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, condenou o recorrente pela prática dos crimes sediados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 anos e 07 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 520 dias-multa.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na sessão virtual do dia 22 a 28 de março do corrente ano, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, para fixar a pena definitiva do crime de tráfico em 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 425 dias-multa e manter a pena do crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em 1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

Pedi vista dos autos para melhor analisar especificamente o processo dosimétrico do crime de tráfico de drogas, não havendo o que divergir quanto às demais teses suscitadas pela defesa.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, ao redimensionar a pena-base, fixou-a em 5 anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 510 dias-multa, por entender que somente o vetor circunstâncias do crime estava devidamente fundamentado.

Não vejo razão para divergir quanto à isso.

Contudo, na segunda fase, ao reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e à míngua de circunstâncias agravantes, fixou a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão e ao pagamento de 425 dias-multa.

Malgrado a confissão espontânea esteja devidamente comprovada nos autos, tal fato não tem o condão de ensejar a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não havendo causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena definitiva do crime de tráfico de drogas é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base, nos termos do judicioso voto de relatoria, fixando, ao final, a pena definitiva do crime de tráfico de drogas em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. Mantida a pena do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, no mínimo legal (1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa).

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004426-82.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade do processo por suposta invasão de domicílio, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso policial e contaminação das provas obtidas.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, conforme depoimentos colhidos sob o contraditório, a guarnição deslocou-se ao endereço após receber denúncia detalhada sobre o armazenamento de drogas e armas por indivíduo de alcunha "Andinho", fornecendo características físicas precisas, como tatuagens aparentes e ausência de vestimenta superior.

Ao chegarem ao local, agentes visualizaram o apelante com as exatas características descritas, o qual demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial.

Procedida a abordagem pessoal, foram encontradas 14 pedras de "crack" em posse direta do acusado, circunstância que, somada à admissão do réu sobre a existência de mais entorpecentes e material bélico no interior do apartamento, legitimou o ingresso na residência.

Ademais, consta dos autos que o apelante franqueou a entrada dos militares, indicando voluntariamente o local onde ocultava 224 pedras adicionais de "crack", balança de precisão e uma pistola calibre 9mm. Tais elementos, em conjunto, configuram justa causa para a entrada no imóvel, inexistindo qualquer mácula na apreensão ou nas provas derivadas.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON SILVA PEREIRA
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 20h13min, na Rua das Laranjas, Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 238 pedras de crack, balança de precisão e materiais de embalo, além de possuir 01 pistola calibre 9mm com munições intactas.

Nas razões recursais
(
id. nº 18435019
)
, a defesa argui preliminar de nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado em fração máxima, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

No que concerne à materialidade e autoria dos crimes imputados, o conjunto probatório é robusto e autoriza a manutenção do decreto condenatório.

A existência dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão (fls. 13), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 15), Laudo Químico Definitivo (fls. 103) e Laudo de Exame de Material (fls. 105/108), o qual atestou a eficiência e prestabilidade da pistola CZ 83, calibre 9mm, e das munições apreendidas.

Relativamente à autoria, os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório convergem com os elementos informativos da fase inquisitorial.

A testemunha SD/PMES Douglas de Oliveira Boechat relatou em juízo que guarnição realizava patrulhamento quando recebeu denúncia anônima sobre indivíduo de alcunha "Andinho", responsável por ocultar armas e drogas em edifício no bairro Balneário Ponta da Fruta.

Segundo o militar, o apelante foi visualizado saindo do prédio com características físicas idênticas às descritas, sendo sem camisa e com tatuagens aparentes, e apresentou nervosismo ao notar presença policial.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 14 pedras de "crack" em posse direta do acusado. O policial asseverou que, ao ser questionado, o apelante admitiu prontamente o armazenamento de mais entorpecentes e de material bélico no interior de apartamento.

No imóvel, após ingresso franqueado pelo réu, agentes localizaram outras 224 pedras de "crack", balança de precisão, materiais para embalo ("sacolinhas de chup-chup"), carregador e a pistola calibre 9mm municiada sob colchão.

A autoria delitiva é reforçada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confessou guardar as substâncias entorpecentes e a arma de fogo, relatando que receberia pagamento mensal de R$ 500,00 para manter os ilícitos em depósito a pedido de terceira pessoa.

Embora a defesa alegue insuficiência de provas para a mercância, o tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se com a guarda ou depósito da droga para entrega a consumo de terceiros, finalidade esta evidenciada pela natureza, quantidade do crack e apreensão de balança de precisão.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Dessa forma, os depoimentos dos agentes públicos, dotados de fé pública e harmônicos com a confissão do acusado e com a prova técnica, constituem lastro suficiente para a condenação. Inexistindo dúvidas sobre a autoria e materialidade, a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor.

Adiante, suscitou a defesa a redução da pena-base, ante a
inidoneidade dos fundamentos utilizados para exasperá-la
.

No que tange ao vetor da culpabilidade, verifico que a magistrada sentenciante a valorou de forma negativa sob o fundamento de que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes apresenta-se cada vez mais organizada, com divisões de funções específicas e domínio de comunidades.

Contudo, em observância à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a negativação deste vetor exige fundamentação baseada em elementos concretos e provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório, vedando-se exasperações calcadas em conjecturas abstratas sobre a estrutura da criminalidade

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000420-87.2022.8.08.0049, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2024)
.

No caso vertente, conquanto o apelante tenha confessado que guardava os entorpecentes e o material bélico para terceiros mediante promessa de pagamento mensal de R$ 500,00, não restou devidamente comprovado nos autos, por meio de provas evidentes, o seu efetivo envolvimento ou filiação estável a organização criminosa específica.

As considerações tecidas na sentença acerca da organização de facções escalonadas e da movimentação de vultosas somas em dinheiro revestem-se de caráter genérico, razão pela qual a valoração negativa da culpabilidade deve ser decotada.

Da mesma forma, decoto a valoração da conduta social, vez que a jurisprudência do STJ estabelece que o uso de drogas pelo réu, por si só, não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social na dosimetria da pena, pois essa condição deve ser tratada no âmbito de políticas públicas de saúde
(REsp n. 2.112.298/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)
.

Decoto a valoração dos motivos do crime, pois o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes
(REsp n. 1.920.404/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021)
.

No que tange às
consequências do crime, a
sentença as valorou negativamente apontando a disseminação da droga como perniciosa à sociedade. Todavia, observo que a fundamentação restringiu-se a considerações abstratas sobre os efeitos nocivos do tráfico, sem vinculação com elementos concretos que exorbitem o resultado naturalístico da infração. Por conseguinte, este vetor também deve ser neutralizado.

Remanesce, contudo, fundamentação idônea para a fixação da pena acima do mínimo legal no que tange às circunstâncias do crime, em razão da vultosa quantidade e da natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos.

A apreensão de 238 (duzentas e trinta e oito) pedras de "crack" revela gravidade concreta que transborda a normalidade típica.

Diante da preponderância estabelecida pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06,
fixo a nova
pena-base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, observa-se que
a
pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Assim, inexiste interesse recursal neste ponto, uma vez que sanção já se encontra no patamar mais benéfico permitido pela legislação.

Na segunda fase da dosimetria penal, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que o apelante admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, a prática dos fatos narrados na denúncia.

No que concerne ao crime de tráfico de drogas, o réu confessou que mantinha os entorpecentes em depósito mediante promessa de pagamento, declaração esta que foi fundamental para o convencimento do magistrado e para o embasamento do decreto condenatório.

Diante do redimensionamento da pena-base operado na fase anterior para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplico a fração de redução de 1/6 (um sexto), e
estabeleço a pena intermediária para o delito de tráfico em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, acompanhada de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo a proporcionalidade da sanção pecuniária.

Relativamente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, observo que o apelante também confessou a posse do material bélico, o que ensejou o reconhecimento da referida atenuante pelo juízo a quo. Todavia, como
a pena-base para este delito foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, deixo de promover qualquer redução na sanção intermediária, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Portanto, a reprimenda para este crime permanece inalterada,
sendo essa a pena definitiva
.

No que tange à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Conquanto o apelante seja tecnicamente primário e ostente bons antecedentes, o reconhecimento da benesse exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa.

Nesse cenário, a apreensão de vultosa carga de entorpecentes, consistente em 238 pedras de "crack", aliada à localização de balança de precisão, materiais de embalagem ("sacolinhas de chup-chup") e de uma pistola calibre 9mm municiada, afasta a figura do traficante eventual ou de pequeno porte.

A jurisprudência recente do STJ consolida o entendimento de que a quantidade de droga, quando somada a outros instrumentos típicos da mercância, fundamenta idoneamente a negativa do tráfico privilegiado.

A posse de balança de precisão, insumos de embalagem e arma de fogo constituem indícios veementes de habitualidade delitiva e dedicação estruturada ao narcotráfico, transbordando o mero comércio isolado. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se busca o reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício do agravante, condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para majorar a pena-base, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e impor o regime inicial fechado, sem incorrer em bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A variada quantidade de drogas, aliada a apreensão de balança de precisão, de 10.000 microtubos de eppendorf vazios, de 5 cadernetas de anotação da contabilidade da venda de entorpecentes feita pelo agravante e de uma arma de fogo, evidenciam a dedicação do agente em atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4. A imposição do regime inicial fechado ao condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão é adequada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

5. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois há a indicação de diversos elementos, além da quantidade de droga, para se concluir pela habitualidade delitiva do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de droga, aliada a outros elementos, pode fundamentar a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

2. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8.

Dispositivos relevantes citados:Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 864.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 900.157/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024.

(AgRg no HC n. 1.022.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)

No caso vertente, a estrutura logística mantida pelo réu, que confessou armazenar os ilícitos para terceiros mediante remuneração mensal, revela inserção ativa na dinâmica criminosa local.

Tais ativos de alto valor, notadamente o armamento de calibre restrito e a expressiva carga de crack, não seriam confiados a quem não ostentasse vínculo de confiança e permanência com a atividade ilícita.

Dessa forma, a existência de aparato instrumental destinado ao fracionamento e pesagem, somada à proteção bélica do depósito, demonstra dedicação inequívoca a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante. Mantenho, portanto, o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

Dessa forma, e
stabeleço, ante o redimensionamento das reprimendas, o
quantum
definitivo para crime de tráfico de drogas em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e
425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Concernente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a sanção resta consolidada em
01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Tratando-se de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, impõe-se a fixação do regime inicial correspondente a cada espécie de reprimenda de forma autônoma.

Conforme orientação consolidada pelo
STJ
, aplica-se o disposto nos artigos 69 e 76 do Código Penal, devendo a pena de reclusão ser cumprida em primeiro lugar, seguida pela de detenção, vedada a unificação das penas para fins de definição de regime inicial
(STJ - AgRg no REsp: 1993618 MG 2022/0088942-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)
.

Para o crime de tráfico de drogas, estabeleço o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relativamente ao crime de posse irregular de arma de fogo, estabeleço o regime inicial
ABERTO
,
nos termos

do artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP.

Mantenho a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O montante da sanção de reclusão suplanta o limite de 04 (quatro) anos previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, sendo certo que a gravidade concreta das circunstâncias impede a concessão da benesse.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.